Tribunal: STF
Processo: Rcl 58078
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Alagoas, contra decisão proferida pelo Relator do Processo 0809505-95.2019.4.05.8000 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE proferida nos autos da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo reclamante buscando a recomposição do saldo das contas vinculadas do FGTS de todos os trabalhadores de sua categoria, substituindo-se o índice utilizado TR pelo INPC ou IPCA. 



    [...]



    A matéria discutida no processo em epígrafe é refletida em diversas demandas de mesma natureza em todos os tribunais no país, além de ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o nº 5.090, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, a parte reclamante requereu como primeiro pedido em sua exordial a suspensão do processo até o julgamento do mérito da ADI nº 5.090 por essa Corte, a qual terá efeitos erga omnes, tendo, inclusive, sido determinada a suspensão de TODOS os processos que versem sobre este tema, através da medida cautelar pelo Ministro Luís Roberto Barroso.



    A sentença de ID 4058000.6555387 determinou que após o prazo recursal o feito deveria ser sobrestado até ulterior deliberação do STF. 



    Nesse sentido, existiu a interposição da apelação, sobrevindo o Acórdão de ID 4050000.22203314 (28/08/2020), o qual negou provimento ao apelo, monocraticamente, aplicando jurisprudência desatualizada e desrespeitando medida cautelar desta Suprema Corte, ao invés de receber os autos e cumprir a suspensão já determinada, também pelo juízo de primeiro grau.



    Houve oposição de Embargos de Declaração apontando a necessidade de observação da decisão de primeiro grau, bem como a necessidade de cumprimento da decisão cautelar da ADI 5090, no entanto, houve a mesma omissão na r. decisão proferida, eis que não existiu o pronunciamento acerca do pedido e alerta quanto a necessidade de suspensão do referido processo.



    No atropelo processual, o Tribunal Regional Federal da 5ª região desconsiderou a determinação de suspensão e prosseguiu com a tramitação do processo, ato que fez exsurgir a nulidade absoluta do feito, uma vez que os pedidos de suspensão foram reiterados em todas as oportunidades pelo reclamante. 



    Ademais, o Desembargador relator do Acórdão utilizou como fundamento no decisum dos embargos o art. 932, IV do CPC/15, não permitindo que a controvérsia fosse julgada de forma colegiada, nesse sentido, existiu um claro cerceamento de defesa já que no exame da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, cuja fundamentação versava acerca da violação à autoridade das decisões do STF e da necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090, este foi inadmitido com base na inexistência de esgotamento de instância, uma vez que, com a devida vênia, a recalcitrância do desembargador relator em obedecer a determinação de suspensão do STF e a inobservância de que o feito deveria ser sobrestado por determinação do primeiro grau, ensejou a interposição do recurso extraordinário, especialmente com fundamento no descumprimento de decisão do Supremo, e não na discussão meritória. […].



    Tendo em vista que a matéria discutida na presente reclamação diz respeito a indevida macha processual ante a expressa determinação de sobrestamento do juízo singelo, em obediência a decisão cautelar da ADI 5090 proferida pelo E. Ministro Luis Roberto Barroso, resta clara a necessidade de suspensão do Agravo em Recurso Extraordinário para apurar esse fato, uma vez que decisivo para a resolução do mérito daquele recurso raro.”. 



    Ao final, requer “seja determinada a suspensão do julgamento do ARE 1.406.450 enquanto finaliza-se o julgamento da presente reclamação Constitucional nos termos do art. 313 do CPC/15.”; seja julgada liminarmente a presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão de mérito que violou a eficácia erga omnes da decisão do STF e aplicada a decisão vinculante de suspensão cautelar imediata da ADI 5.090, com a consequente suspensão do processo nº 0809505-95.2019.4.05.8000 até o julgamento de mérito da ADI nº 5.090, por tratar-se de matéria idêntica e existir liminar do Ministro do STF determinando a suspensão dos processos acerca do tema.”. No mérito, pleiteia que ”seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão desta Suprema Corte, restabelecendo a escorreita marcha processual, determinando a nulidade dos atos posteriores a determinação de sobrestamento realizada pelo primeiro grau, aguardando-se o desfecho do julgamento da matéria de fundo por esta Suprema Corte, através da ADI 5.090.”. (eDoc. 1, fl. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/2/2023. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o processo encontra-se em trâmite, tendo sido encaminhado ao STF para apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos nas contas vinculados ao FGTS. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Alagoas em face da Caixa Econômica Federal, na qual pleiteia a recomposição do saldo das contas vinculadas do FGTS de todos os trabalhadores pertencentes à categoria profissional a qual representa, com a substituição da TR pelo INPC ou IPCA. 



    O Juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas julgou improcedente o pedido (eDoc. 5, fls. 263-268).



    A parte reclamante opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, pleiteando “a suspensão do processo até o julgamento de mérito da ADI nº 5.090, por tratar-se de mesma matéria e existir liminar determinando a suspensão dos processos acerca do tema, tendo em visto o expresso pedido da Exordial.”. (eDoc. 5, fl. 253). 



    Em decisão de 18.6.2020, o juízo de origem determinou que: “em respeito ao que decidiu o eminente Ministro Relator do STF, em sede de cautelar, na ADI 5.090/DF, suspenda-se o trâmite processual após o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, ficando sobrestado o feito até ulterior deliberação da corte superior.”. (eDoc. 5, fl. 237). 



    O Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Alagoas – SECEA interpôs apelação, que restou desprovida, embora determinada a suspensão do feito (eDoc. 5, fls. 147-148). Seguiram-se embargos de declaração, rejeitados (eDoc. 5, fl. 127).



    Daí a interposição de recurso extraordinário, inadmitido por ser “a decisão recorrida é um pronunciamento monocrático do Des. Federal relator (id. 4050000.22203314), contra o qual o recurso cabível é o agravo interno, conforme estabelecem o art. 1.021, caput , do CPC e o art. 218, caput , do RITRF5” (eDoc. 5, fl. 39). 



    Finalmente, a parte reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário e destaca a importância de acatar a decisão do Supremo, suspendendo o tramite processual até o julgamento do mérito da ADI 5090. 



    Embora seja assente na CORTE a impossibilidade do conhecimento de Reclamação quando a matéria reclamada já seja objeto de recurso dirigido ao STF como, no caso, o ARE 1.406.450 interposto contra decisão monocrática do Presidente do TJES que não admitiu o Recurso Extraordinário, é certo que o próprio julgamento objeto do apelo extremo não deveria ter ocorrido.



    E, apesar do natural não conhecimento do ARE, dada a sua não pertinência em relação à decisão recorrida – monocrática do Presidente do TJES - , é certo que a decisão proferida por conta do julgamento da Apelação 0809505-95.2019.4.05.8000, bem como a própria sentença de primeiro grau, contrariaram frontalmente a determinação de suspensão dos processos determinada na ADI 5.090-MC. 



    O julgamento, portanto, não poderia ter ocorrido.



    É que o fora posteriormente ao decidido na ADI 5.090-MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a essa decisão, determinou que “em respeito ao que decidiu o eminente Ministro Relator do STF, em sede de cautelar, na ADI 5.090/DF, suspenda-se o trâmite processual após o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, ficando sobrestado o feito até ulterior deliberação da corte superior.”.



    Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após o decurso de prazo para interposição de recurso contra a decisão de improcedência do pedido. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 



    Portanto, nesse cenário, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial quanto ao mérito da matéria, em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 47552 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Redator p/ o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar todos os atos decisórios proferidos em data posterior à determinação de sobrestamento na ADI 5.090 (DJe 10/9/2019, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), e DETERMINO a suspensão do andamento do Processo 0809505-95.2019.4.05.8000, até posterior pronunciamento modificativo da medida cautelar na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente